Tribunal: TJES
Processo: 5000009-39.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2021-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA - Segunda Câmara Cível

PROCESSO Nº
5000009-39.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. e outros (2)
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal

__________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES.
,
contra sentença exarada no evento 30, ID 1025953, da lavra do douto Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória/ES.,Comarca da Capital, que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução fiscal manejados por
BANCO ITAUCARD S.A.
, a fim de reduzir o valor da multa fixada pelo PROCON Municipal no Processo Administrativo nº 426/2010 para o montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Em face da sucumbência recíproca, o douto Juízo da causa condenou as partes ao pagamento
“pro rata”

de custas processuais e honorários advocatícios fixados na proporção de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido.

Em seu arrazoado (item 34, ID 1025957), o ente público recorrente expõe que a execução principal, tombada sob o nº 5002070-04.2018.8.08.0024, foi ajuizada em desfavor da instituição financeira recorrida
“com o fito de

efetuar a cobrança de multa administrativa aplicada pelo PROCON

Municipal de Vitória, em decorrência de práticas abusivas por ela adotadas
,
[no valor de]
R$ 66.083,52 (sessenta e seis mil e oitenta e três reais e cinquenta e dois centavos)
, conforme discriminado na
Certidão de Dívida Ativa

exequenda
”.
(fl. 02 do evento 43, ID 1025957).

Inconformado, aduz que o douto Juízo da causa, ao reduzir o valor da multa aplicada,
“não levou em consideração que, nos termos do Art. 57 da Lei 8.078/90, a fixação
dos valores da multa por infrações à legislação consumerista deve ser feita de acordo

com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor,
na forma prevista pelo
Decreto Municipal nº 11.783/03,
em seu Capítulo IV (arts. 36 e seguintes)
,
com as alterações dos Decretos Municipais de mº 11.843/04, 12.302/05 e 12.393/06”
.
(fl. 06 do evento 34, ID 1025957).

Observa que
“
o aludido Decreto Municipal traz os CRITÉRIOS OBJETIVOS que devem ser perquiridos na fixação
da multa, NÃO DEIXANDO QUALQUER MARGEM À DISCRICIONARIEDADE POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA, até mesmo para que NÃO haja violação ao princípio da impessoalidade
”.
(fl. 06 do evento 34, ID 1025957).

Destaca que
“
a empresa apelada é uma da
s gigantes

[que]
conformam o oligopólio do setor financeiro no
Brasil e obteve lucro líquido de 28,4 bilhões de reais somente no ano de 2019
”.
(fl. 07 do evento 34, ID 1025957)
.

Sustenta que
“a decisão administrativa demonstra a adequada dosimetria da sanção, já que o julgador administrativo
considerou precisamente todas as premissas como o descumprimento de comando do CDC, a gravidade da infração,
a vantagem auferida pela apelada, o caráter individual da lesão, a presença de

fatores atenuantes e agravantes, e também de sua modulação nos termos do § 2º do art. 41
do Decreto Municipal nº 11.738/03”.
(fl. 07 do evento 34, ID 1025957).

Afirma que
“
a redução da multa pela r. sentença
recorrida
[
...]
deu-se de forma
subjetiva
”
, implicando
“indevido desprestígio da atuação do
PROCON Municipal na defesa dos interesses dos consumidores”.
(fls. 07/08 do evento 34, ID 1025957).

Salienta que
“a pena de multa existe, precipuamente, para educar e
desencorajar o infrator, evitando que o mesmo volte
a praticar o ilícito detectado”,
motivo pelo qual se faz
“necessário, antes de tudo, que a mesma seja fixada em um patamar capaz
de provocar repercussão
na esfera econômica do agente
infrator”.
(fl. 08 do evento 34, ID 1025957).

Assim, prossegue,
“não se pode chegar à conclusão de que o valor da multa seria desproporcional, principalmente diante do potencial
econômico da empresa apelada”
, sob pena de se reduzir a multa a um
“
instrumento incapaz de atingir os fins a que
se destina,
tornando-a inócua e desprovida de sentido”.
(fl. 08 do evento 34, ID 1025957).

Cita jurisprudência que entende corroborar a sua tese.

Argumenta, ainda, que
“qualquer redução no valor das penalidades arbitradas pelo PROCON Municipal de Vitória, com fundamento
nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, acabaria por afastar a aplicação do
Decreto Municipal nº 11.738/2003, em seu Capítulo IV [arts. 36 e seguintes],

com as alterações dos Decretos nº 11.843/2004, 12.302/2005 e 12.939/2006, o que apenas
poderia ser feito mediante controle de constitucionalidade incidental, com a necessária observância
da Súmula Vinculante nº 10
”.
(fl. 11 do evento 34, ID 1025957).

Pugna, então, pelo conhecimento e provimento do recurso
“para que seja reformada a r. Sentença recorrida e restabelecido o valor da multa aplicada pelo
PROCON Municipal de Vitória, visto que se revela perfeitamente compatível com o sistema jurídico vigente
e com a jurisprudência pátria”.
(fl. 11 do evento 34, ID 1025957).

Subsidiariamente, por entender haver sucumbido na mínima parte do pedido,
“
na medida em que obteve êxito quanto às questões de mérito
de maior relevância
”
, protesta pela atribuição do ônus sucumbencial integralmente à parte apelada (fl. 12 do evento 34, ID 1025957).

Ressalta, por derradeiro, que,
“seja pela clareza da isenção fixada no art. 39 da LEF – Lei Nacional [e não federal], seja pelo pacífico entendimento
jurisprudencial
[Tema 202/STJ],
não há o que se falar em condenação do
Município de Vitória em custas processuais”.
(fl. 20 do evento 34, ID 1025957).

Intimada, a instituição apelada ofertou contrarrazões no evento 38, ID 1025961, com registro de tese a sustentar o desprovimento do recurso.

É o rel
atório
.

__________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível oposta por
MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES.,
contra sentença exarada no evento 30, ID 1025953, da lavra do douto Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória/ES., Comarca da Capital, que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução fiscal manejados por
BANCO ITAUCARD S.A.
, a fim de reduzir o valor da multa fixada pelo PROCON Municipal no Processo Administrativo nº 426/2010 para o montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Em face da sucumbência recíproca, o douto Juízo da causa condenou as partes ao pagamento
“pro rata”

de custas processuais e honorários advocatícios fixados na proporção de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido.

Em seu arrazoado (item 34, ID 1025957), o ente público recorrente expõe que a execução principal, tombada sob o nº 5002070-04.2018.8.08.0024, foi ajuizada em desfavor da instituição financeira recorrida
“com o fito de

efetuar a cobrança de multa administrativa aplicada pelo PROCON Municipal de Vitória,
em decorrência de práticas abusivas por ela adotadas
,
[no valor de]
R$ 66.083,52 (sessenta e seis mil e oitenta e três reais e cinquenta e dois centavos)
,
conforme discriminado na
Certidão de Dívida Ativa exequenda
”
.
(fl. 02 do evento 43, ID 1025957).

Inconformado, aduz que o douto Juízo da causa, ao reduzir o valor da multa aplicada,
“não levou em consideração que, nos termos do art. 57 da Lei 8.078/90, a fixação dos valores da multa por infrações à legislação consumerista deve ser feita de acordo com a gravidade da infração
, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, na forma prevista pelo
Decreto Municipal nº 11.783/03, em seu Capítulo IV (arts. 36 e seguintes)
,
com as alterações dos Decretos Municipais de mº 11.843/04, 12.302/05 e 12.393/06”.
(fl. 06 do evento 34, ID 1025957).

Observa que
“
o aludido Decreto Municipal traz os CRITÉRIOS OBJETIVOS que devem ser perquiridos na fixação da multa,
NÃO DEIXANDO QUALQUER MARGEM À DISCRICIONARIEDADE POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, até mesmo para que NÃO haja violação ao princípio da impessoalidade
”.
(fl. 06 do evento 34, ID 1025957)
.

Destaca que
“
a empresa apelada
é uma das gigantes

[que]
conformam o oligopólio do setor financeiro no Brasil e obteve lucro líquido de
28,4 bilhões de reais somente no ano de 2019
”.

(fl. 07 do evento 34, ID 1025957)
.

Sustenta que
“a decisão administrativa demonstra a adequada dosimetria da sanção, já que o julgador administrativo considerou precisamente todas as premissas
como o descumprimento de comando do CDC, a gravidade da infração, a vantagem auferida pela apelada, o caráter individual da lesão, a
presença de fatores atenuantes e agravantes, e também de sua modulação nos termos do § 2º do art. 41 do Decreto Municipal nº 11.738/03”.
(fl. 07 do evento 34, ID 1025957).

Afirma que
“
a redução da multa pela
r. sentença recorrida
[
...]
deu-se de forma
subjetiva
”
, implicando
“indevido desprestígio da atuação do PROCON Municipal
na defesa dos interesses dos consumidores”.
(fls. 07/08 do evento 34, ID 1025957).

Salienta que
“a pena de multa existe, precipuamente, para educar e
desencorajar o infrator, evitando que o mesmo volte a praticar o ilícito detectado”
,
motivo pelo qual se faz
“necessário, antes de tudo, que a mesma seja fixada em um patamar capaz de provocar repercussão na esfera

econômica do agente infrator”.
(fl. 08 do evento 34, ID 1025957).

Assim, prossegue,
“não se pode chegar à conclusão de que o valor da multa seria desproporcional, principalmente diante do potencial econômico da empresa apelada”
, sob pena de se reduzir a multa a um
“instrumento incapaz de atingir os fins a que se destina, tornando-a inócua e desprovida de sentido”.
(fl. 08 do evento 34, ID 1025957).

Cita jurisprudência que entende corroborar a sua tese.

Argumenta, ainda, que
“qualquer redução no valor das penalidades arbitradas pelo PROCON Municipal de Vitória, com fundamento nos princípios da razoabilidade e
da proporcionalidade, acabaria por afastar a aplicação do
Decreto Municipal nº 11.738/2003, em seu Capítulo IV [arts. 36 e seguintes], com as alterações dos Decretos nº 11.843/2004, 12.302/2005 e 12.939/2006, o que apenas poderia
ser feito mediante controle de constitucionalidade incidental, com a necessária observância da Súmula Vinculante nº 10
”.
(fl. 11 do evento 34, ID 1025957).

Pugna, então, pelo conhecimento e provimento do recurso
“para que seja reformada a r. Sentença recorrida e restabelecido o valor da multa aplicada pelo PROCON Municipal de Vitória,
visto que se revela perfeitamente compatível com o sistema jurídico vigente e com a jurisprudência pátria”.
(fl. 11 do evento 34, ID 1025957).

Subsidiariamente, por entender haver sucumbido na mínima parte do pedido,
“
na medida em que obteve êxito quanto às questões de mérito de maior

relevância
”
,
protesta pela atribuição do ônus sucumbencial integralmente à parte apelada (fl. 12 do evento 34, ID 1025957).

Ressalta, por derradeiro, que,
“seja pela clareza da isenção fixada no art. 39 da LEF – Lei Nacional [e não federal], seja pelo pacífico entendimento jurisprudencial

[Tema 202/STJ],
não há o que se falar em condenação do Município de Vitória em custas processuais
”.
(fl. 20 do evento 34, ID 1025957).

Presentes os pressupostos de admissibilidade da apelação cível,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar a controvérsia travada em suas razões.

1. DA INFRAÇÃO CONSUMERISTA

Como cediço,
o PROCON tem legitimidade para impor multa
com fulcro no artigo 56, I, do Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal nº 8.078/1990), pois detém
poder de polícia
para cominar sanções administrativas relacionadas às violações de preceitos consum
eristas, conforme disposto nos artigos 2º, 4º, III e IV, 5º e 18, § 2º, todos do Decreto Federal nº 2.181/1997.

Na contenda em apreço, o PROCON Municipal de Vitória/ES., decidiu autuar a instituição financeira recorrida por
deixar de restituir ao consumidor quantia indevidamente cobrada
pelo valor igual ao dobro do excesso
,
incorrendo em infração ao disposto no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, cuja redação é a seguinte:

Art. 42
. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único
. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Conforme se infere dos autos, a reclamação que ensejou a penalidade administrativa foi formulada pela consumidora
LETICIA COSTA
BRUZZI

sob a alegação de que a prestação do crédito pessoal por ela adquirido, no valor individual de
R$ 553,
90

(quinhentos e cinquenta e três reais e noventa centavos), foi cobrada em dobro na fatura do seu cartão de crédito referente a fevereiro de 2010.

Em audiência, a operadora de cartões sustentou que não houve cobrança abusiva, já que os valores se referiam ao faturamento regular da terceira prestação do aludido mútuo e à recuperação da primeira parcela, que, em virtude de um erro interno de seus sistemas, deixou de ser incluída na fatura de dezembro de 2009, restando, assim, frustrada a tentativa de composição amigável do conflito (fl. 12 do evento 6, ID 1025929).

Em seguida, a reclamação foi considerada
fundamentada,

“por se tratar de notícia de lesão ou ameaça a direito previsto nos artigos
4º, I; 6º, VI; 39, V; 42, parágrafo único
do Código de Defesa do Consumidor”
(fl. 03 do evento 7, ID 1025930), sobrevindo a aplicação da multa impugnada em razão do não atendimento da demanda consumerista.

Após compulsar os documentos adunados aos autos, o douto Juízo da causa entendeu que
“
não há elementos suficientes para alterar a decisão do PROCON quanto à violação da legislação
consumerista
, uma vez que a cobrança de duas parcelas do crédito pessoal em uma única parcela do cartão não é o método adotado pelas instituições financeiras”
, destacando, ainda, que

“tal possibilidade não restou demonstrada através do contrato de adesão firmado entre as partes”
(evento 30, ID 1025953, destaque nosso).

Com efeito, se a sociedade recorrida cumprisse os termos do contrato, faturando mensalmente o valor das prestações pactuadas, não haveria cobrança em duplicidade, o que evidencia, na espécie,
falha na prestação do serviço
capaz de configurar a sua
responsabilidade civil
objetiva
, a teor do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Por outro lado, se o consumidor assume obrigação de trato sucessivo, reservando parte de sua renda mensal para o pagamento pontual das parcelas contratadas, o lançamento em duplicidade gera prejuízo ao seu planejamento financeiro, dada a desproporcionalidade da cobrança.

De toda sorte, como
não houve recurso por parte
do banco reclamado
, a sentença fustigada, nesse capítulo, deve ser mantida nos termos em que proferida.

2. DO VALOR DA MULTA APLICADA

Resta, então, aferir a adequação do valor atribuído à penalidade aplicada na seara administrativa, equivalente a
R$ 66.083
,52

(sessenta e seis mil oitenta e três reais e cinquenta e dois centavos).

O exímio Magistrado "
a
quo"
teceu as seguintes considerações a esse respeito:

In casu
, a decisão administrativa que culminou na aplicação da multa arbitrada pelo Procon à embargante evidencia que a sanção decorreu de infração ao CDC.

Assim, o valor da multa deve ser fixado de acordo com o que prevê o artigo 57, caput, do Código de Defesa do Consumidor, que fixa os parâmetros para a graduação da multa, quais sejam, (I) a gravidade da infração; (II) a vantagem auferida e (III) a condição econômica do fornecedor. Deve-se observar ainda o caráter pedagógico da sanção administrativa.

Observa-se que a executada incorreu em infração à legislação consumerista pela cobrança indevida realizada em face da consumidora, contudo, o PROCON Municipal aplicou multa no valor de R$ 66.083,52 (sessenta e três mil, e oitenta e três reais, e cinquenta e dois centavos). Assim, em que pese a ilegalidade da conduta praticada pela executada, entendo que a sanção administrativa imposta pelo Município se mostra desproporcional e irrazoável.

Destaca-se ainda que a multa estabelecida pela legislação consumerista possui caráter pedagógico, portanto, deve ser aplicada como forma de inibir a reiteração das condutas ilícitas por parte da executada, entretanto, não pode acarretar no enriquecimento sem causa do Município.

Contudo, entendo que não há que se falar em anulação da multa aplicada pelo PROCON, uma vez que o valor pode ser revisto na seara judicial, e ter o seu montante adequado ao patamar razoável e proporcional, e que não viole o princípio do não confisco.

Deste modo,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO
, tão somente para reduzir o valor da multa fixada pelo PROCON no Processo Administrativo nº 426/2010 para o montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais), e, via de consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, na forma do artigo 487, I do Código de Processo Civil. [evento 30, ID 1025953]

Embora a jurisprudência desta Corte admita a revisão de multas dessa natureza com espeque nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tenho que a redução do seu valor em mais de 90% (noventa por cento) contraria os preceitos normativos que regem a matéria.

Eis o que dispõe o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 57
. A pena de multa, graduada de acordo com a
gravidade da infração
, a
vantagem auferida
e a
condição econômica do fornecedor
, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei nº 8.656, de 21.5.1993)

Parágrafo único
. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 8.703, de 6.9.1993)

O artigo 24 do Decreto Federal nº 2.181/1997, por sua vez, estabelece que:

Art. 24
. Para a imposição da pena e sua gradação, serão considerados:

I
– as circunstâncias atenuantes e agravantes;

II
– os antecedentes do infrator, nos termos do art. 28 deste Decreto.

Nos termos da decisão proferida no processo administrativo (fls. 04/08 do evento 7, ID 1025930), a multa foi fixada nos limites estabelecidos no parágrafo único do mencionado artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor.

É de se salientar, nesse ponto, que, em razão da extinção da UFIR, passou-se a atualizar os parâmetros previstos no aludido dispositivo pelo IPCA, motivo pelo qual fez-se constar da notificação dirigida à instituição apelada que a aplicação da multa poderia
“variar entre
R$ 212,82

(duzentos e doze reais e oitenta e dois centavos) e
R$ 3.192.300,00

(três milhões cento e noventa e dois mil e trezentos reais)”.

(fl. 10 do evento 6, ID 1025929).

A dosimetria da pena, ademais, seguiu as diretrizes traçadas no Capítulo IV do
Decreto Municipal nº
11.738/2003
, com as alterações dos Decretos 11.843/2004, 12.302/2005 e 12.393/2006, cuja higidez não foi maculada pelo arbitramento do faturamento anual bruto do banco reclamado, porquanto admitido pelo artigo 39, parágrafo único, da norma local, nas hipóteses de falta ou inaceitabilidade de informações prestadas pelo infrator.

Merecem destaques, nesse contexto, a ausência de fator atenuante da pena e a verificação de
três
circunstâncias
agravantes
, previstas no artigo 26, I, II e V, do Decreto Federal nº 2.181/1997, a saber:
(
i
)
ser o infrator reincidente;
(
ii)
ter o infrator, comprovadamente, cometido a prática infrativa para obter vantagens indevidas; e
(
iii)
ter o infrator agido com dolo (fls. 07/07 do evento 7, ID 1025930).

Do inteiro teor da decisão administrativa (fls. 04/08 do evento 7, ID 1025930), percebe-se, no entanto, que a
reincidência
do infrator, que não pode ser presumida, não foi efetivamente demonstrada, posto inexistir menção a infrações similares cometidas pelo banco recorrido, nos 5 (cinco) anos anteriores, que tenham sido objeto de decisão administrativa transitada em julgado, conforme disposto no artigo 27 do Decreto Federal nº 2.181/1997, assim redigido:

Art. 27
. Considera-se reincidência a repetição de prática infrativa, de qualquer natureza, às normas de defesa do consumidor,
punida por decisão administrativa irrecorrível
.

Parágrafo único
. Para efeito de reincidência, não prevalece a sanção anterior, se entre a data da decisão administrativa definitiva e aquela da prática posterior houver decorrido período de tempo superior a
cinco anos
.

Noutro giro, a obtenção de
vantagem
indevida

é pressuposto para a repetição do indébito prevista no parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, norma reputada infringida pelo órgão consumerista local, havendo evidente
do
lo
do banco apelado na cobrança em duplicidade de prestações decorrentes do contrato firmado com a consumidora.

Ainda assim, o aumento aplicado em virtude do cômputo dos fatores agravantes, na forma do artigo 41, § 1º, III, do Decreto Municipal nº 11.738/2003, incluído pelo Decreto Municipal nº 11.843/2004, deve regredir ao patamar de
30
%
(trinta por cento), previsto no inciso II do referido dispositivo, devendo ser decotada do cálculo a diferença de
20
%
(vinte por cento), resultan
do no valor de
R$

52
.
866
,
81
(cinquenta e dois mil oitocentos e sessenta e seis reais e oitenta e um centavos).

CONCLUSÃO

Por todo o exposto,
CON
HEÇO
do recurso ora submetido a julgamento e a ele
CONFIRO PARCIAL
PROVIMENTO

para reformar a sentença fustigada a fim de reduzir o débito exequendo à quantia de
R$
52
.
866
,
81
(cinquenta e dois mil oitocentos e sessenta e seis reais e oitenta e um centavos), montante este que, além de atender à finalidade precípua da sanção, está em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, guardando, ainda, sintonia com precedente deste douto Colegiado (TJES, Classe: Apelação Cível, 024140297268, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/09/2020, Data da Publicação no Diário: 08/10/2020).

Atento à
sucumbência recíproca
das partes
, cumpre-me redistribuir os ônus da sucumbência, na forma do artigo 86,
“
caput
”
, do Código de Processo Civil, a fim de imputar a ambos os litigantes o pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados nesta oportunidade em 10% sobre o proveito econômico obtido (art. 85, §§ 2º e 3º, I, CPC), na proporção de 20% (vinte por cento) para o Município embargado, ora apelante, e 80% (oitenta por cento) para o banco embargante, ora apelado.

Anoto que, em deferência à norma insculpida no artigo 39, parágrafo único, da Lei Federal nº 6.830/1980, a obrigação do ente público municipal, quanto às custas processuais, limita-se ao ressarcimento das despesas adiantadas pela parte autora.

É como
voto
.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Desembargador Convocado

RELATOR

__________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

012 - Gabinete
Des. CARLOS SIMÕES FONSECA
- CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)

Acompanhar
013 - Gabinete
Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
- NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

__________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA POR PROCON MUNICIPAL. COMPETÊNCIA DO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO PARA SANCIONAR O INFRATOR DE NORMAS CONSUMERISTAS. VIOLAÇÃO DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. CÔMPUTO INDEVIDO DE CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE. REINCIDÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. REDUÇÃO DO DÉBITO EXEQUENDO. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O PROCON tem legitimidade para impor multa com fulcro no artigo 56, I, do Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal nº 8.078/1990), pois detém poder de polícia para cominar sanções administrativas relacionadas às violações de preceitos consumeristas, conforme disposto nos artigos 2º, 4º, III e IV, 5º e 18, § 2º, todos do Decreto Federal nº 2.181/1997.

2. Na hipótese dos autos, o banco apelado realizou a cobrança de duas parcelas do crédito pessoal contratado por consumidora em uma mesma fatura do seu cartão de crédito, incorrendo em infração ao artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor ao deixar de restituir o valor excedente.

3. A dosimetria da pena aplicada seguiu as diretrizes traçadas no Capítulo IV do Decreto Municipal nº 11.738/2003, com as alterações dos Decretos 11.843/2004, 12.302/2005 e 12.393/2006, havendo sido consideradas três circunstâncias agravantes, previstas no artigo 26, I, II e V, do Decreto Federal nº 2.181/1997, a saber: (i) ser o infrator reincidente; (ii) ter o infrator, comprovadamente, cometido a prática infrativa para obter vantagens indevidas; e (iii) ter o infrator agido com dolo.

4. Do inteiro teor da decisão administrativa sancionatória, percebe-se, no entanto, que a reincidência do infrator, que não pode ser presumida, não foi efetivamente demonstrada, posto inexistir menção a infrações similares cometidas pelo banco recorrente, nos 5 (cinco) anos anteriores, que tenham sido objeto de decisão administrativa transitada em julgado, conforme disposto no artigo 27 do Decreto Federal nº 2.181/1997.

5. Nesse cenário, o aumento aplicado em virtude do cômputo dos fatores agravantes, conforme previsto no artigo 41, § 1º, III, do Decreto Municipal nº 11.738/2003, incluído pelo Decreto Municipal nº 11.843/2004, deve regredir ao patamar de 30% (trinta por cento), previsto no inciso II do referido dispositivo, devendo ser decotada do cálculo a diferença de 20% (vinte por cento), resultando no valor de R$ 52.866,81 (cinquenta e dois mil oitocentos e sessenta e seis reais e oitenta e um centavos), que, além de atender à finalidade precípua da sanção, está em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, guardando, ainda, sintonia com precedente deste douto Colegiado (TJES, Classe: Apelação Cível, 024140297268, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/09/2020, Data da Publicação no Diário: 08/10/2020).

6. Em atenção à sucumbência recíproca das partes, procede-se à redistribuição dos ônus sucumbenciais, anotando-se que, em deferência à norma insculpida no artigo 39, parágrafo único, da Lei Federal nº 6.830/1980, a obrigação do ente público municipal, quanto às custas processuais, limita-se ao ressarcimento das despesas adiantadas pela parte autora.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

__________________________________________________________________________________________________________________

DECISÃO

VISTOS
, relatados e discutidos, estes autos em que figuram as partes acima indicadas,
ACORDA
a colenda Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade de votos,
CONHECER
do vertente recurso e a ele
CONFERIR PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do e. Relator.